Tribunal: TJMT
Processo: 0011165-88.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0011165-88.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), FATIMA LIRA ALVES - CPF: 396.102.171-68 (APELADO), ALINE ALVES GARCIA LOBATO - CPF: 976.176.441-91 (APELADO), WEINE REINER LIRA DUARTE - CPF: 028.313.641-32 (APELADO), ALINE ALVES GARCIA LOBATO - CPF: 976.176.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WEINE REINER LIRA DUARTE - CPF: 028.313.641-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FATIMA LIRA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. MORTE DA PACIENTE ANTES DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Se restar provada a existência de falha no atendimento prestado no âmbito no SUS, uma vez que a demora injustificada na realização de cirurgia em caráter de urgência ocasionou a morte da paciente, configura-se a responsabilidade civil e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0011165-88.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

4a Vara Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Aline Alves Garcia Lobato

Weine Reiner Lira Duarte

Espólio de Fatima Lira Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Prosseguindo, vale ressaltar que o fornecimento do procedimento cirúrgico é medida personalíssima, devendo a causa ser extinta, sem resolução de mérito, quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil.

Em outra ótica, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Aline Alves Garcia Lobato e Weiner Reiner Lira Duarte, de modo que condeno os demandados ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ressalto que deve haver incidência dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Em relação à correção monetária, esta deve se basear no IPCA-E e incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ). A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. A fixação destes índices pode ser alterada em caso de mudança legislativa e econômica.

Considerando que a súmula 326 do STJ prevê que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, condeno os demandados ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante previsão do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente esclareço que o presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO.

Colendos Pares;

O Estado de Mato Grosso arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa, pois por se tratar de ação relativa à saúde é classificada como personalíssima, não podendo ser transferida a legitimidades aos seus sucessores, devendo deste modo, ser julgado extinto o presente feito.

Contudo, já há entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade do prosseguimento da ação no caso de morte da parte autora, sendo afetado apenas a obrigação de fazer, pois embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus. (AgRg nos EREsp 978.651/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 10/02/2011).

Deste modo é evidente o interesse patrimonial dos herdeiros em relação ao prosseguimento da ação quanto ao pedido de danos morais, sendo certo que não se está a tratar mais de obrigação personalíssima, mas sim de cunho patrimonial.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares,

No presente caso, a parte autora ajuizou a presente ação, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Garças/MT, visando à realização do procedimento de Cateterismo Cardíaco, uma vez que se encontrava em estado grave por ter sofrido um AVC e com o quadro de infarto agudo do miocárdio. A autora se encontrava internada na UPA de Barra do Garças/MT desde 04/09/2019, ou seja, aguardando para a realização da cirurgia há seis dias, situação que a colocou em risco de vida. Ao final requereu indenização a título de dano moral no valor de R$ 38.000,00 pela demora no atendimento por se tratar de situação de risco inerente a sua vida.

Em 11/09/2019, foi deferido o pedido liminar determinando que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os reclamados viabilizassem a realização do procedimento cirúrgico de cateterismo.

O Município de Barra do Graças/MT, manifestou em 13/09/2019, nos autos, informando que a paciente encontrava-se devidamente regulada para o Serviço de Referência em Cuiabá em razão do Setor de Regulação da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso ser o único com a competência para liberar a vaga.

Antes da intimação do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da liminar, houve o falecimento da autora que ocorreu em 16/09/2019, enquanto estava internada no Pronto Socorro de Barra do Garças, aguardando pela efetiva transferência para a cidade de Cuiabá/MT a fim de que fosse realizada a cirurgia de cateterismo.

Diante do óbito da autora, o pedido de obrigação de fazer no tocante à realização da cirurgia de cateterismo perdeu seu objeto, restando o pedido de indenização por dano moral em decorrência da demora na realização do procedimento cirúrgico de urgência, tendo havido a habilitação do seu espólio para prosseguimento da presente demanda.

Pois bem. Em detida análise dos autos, observo que restou demonstrado que a demora na realização do procedimento cirúrgico indicado ensejou no falecimento da Senhora Fatima Lira Alves, uma vez que permaneceu por cerca de 12 (dias) a espera de um procedimento de urgência, permanecendo a paciente e seus familiares em estado de angústia e aflição ao lidar com o corria risco iminente de morte.

Deste modo, conforme previsto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo pelos atos lesivos que os agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – teoria do risco administrativo.

A teoria da responsabilidade objetiva se aplica tanto aos atos comissivos quanto aos omissivos, principalmente quando caracterizada a omissão específica, ou seja, aquela em que o Estado possuía o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso, mas não o fez.

Eis entendimentos jurisprudenciais, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – CIRURGIA DE ALTO CUSTO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RESPONSABILIDADE DO MUNÍCIPIO NÃO CARACTERIZADA - 2.
ÓBITO DO PAI – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DEVER DE INDENIZAR PELO ESTADO CONFIGURADO
– 3. PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL AFASTADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 4. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SENTENÇA OMISSA - APLICAR OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. TAXA SELIC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - 5. ÊXITO DO APELANTE ODEMILSON DA COSTA FERNANDES E OUTROS EM PARTE DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - 6. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ODEMILSON E OUTRO DESPROVIDO.

Nesse sentido, uma vez que a obrigação de fazer não era em relação ao Município, tampouco pode ser responsabilizado pelo fato ocorrido, considerando que no caso em questão, o que deu origem ao pleito indenizatório, foi o óbito pela demora no fornecimento de cirurgia de urgência, que comprovadamente deveria ter sido fornecida pelo Ente Estadual, e assim, foi esse quem deu causa ao processo, sendo este o responsável pela reparação dos danos suportados pelos requerentes. Assim, deve ser dado provimento ao recurso do Município de Cuiabá para que a condenação recaia somente ao Estado de Mato Grosso.

Os Requeridos não agiram ao longo de três meses para realizar a intervenção cirúrgica ou outros procedimentos necessários ao tratamento do paciente. Verifica-se o caso de perda de uma chance, o que fica claramente constatado, pois na contestação dos requeridos não houve questionamentos ou elementos de convencimento no sentido de que a vítima já estivesse com quadro de saúde irreversível. Logo, por evidente que a negligência no atendimento médico contribuiu para a morte da paciente.

Se o valor da indenização, a título de dano moral, foi fixado nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração não deve ser acolhido, mantendo-se a condenação no valor determinado em sentença.

Os juros de mora e correção monetária, em relação à Fazenda Pública, devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.

O autor decaiu da metade dos seus pedidos iniciais, e por isso foi condenado em percentual maior sobre as custas processuais que a apelada, devendo também ser mantida tal condenação.

(N.U 1022760-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO DECORRENTE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. REDE PÚBLICA. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA NÃO REALIZADO POR DEMORA DA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA UNIDADE DE SAÚDE COMPETENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO CABIMENTO. DANO MORAL EVIDENCIADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA E CORRIGIDA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-BA - APL: 05391040220158050001, Relator: JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2020)

Desta forma, restando comprovada a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos causados à parte autora, esta faz jus à indenização arbitrada na sentença.

No tocante ao pedido para que seja afastada a condenação a título de honorários advocatícios ou que seja fixado por equidade, conforme previsto no artigo 85 § 8o da Código de Processo Civil, não há como ser acolhido, tendo em vista que a presente ação possui comprovação do proveito econômico, razão pela qual, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante previsão do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme o julgamento do RE no 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu quanto à possibilidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, portanto, não há que falar em afastamento da condenação quanto ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém
, nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024